Tribunal: TJDFT
Processo: 0759718-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL – GAEE. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABOREM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ATUAÇÃO EM TURMAS INCLUSIVAS. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO EXCLUSIVO EM UNIDADE ESPECIALIZADA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E DO TJDFT. ADPF 615. RE 1.287.126/DF. INAPLICABILIDADE DA TESE DE COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pela demandante contra a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão submetida ao exame colegiado consiste em deliberar se é legítima a pretensão exercida pela apelante à incorporação da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE aos seus proventos de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE possui natureza transitória, vinculada ao efetivo exercício de atividade especializada, não se incorporando automaticamente aos proventos de aposentadoria sem expressa previsão legal.
4. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Especial do TJDFT, a concessão da GAEE exige o exercício exclusivo de atividades com alunos portadores de necessidades especiais em unidades especializadas, não sendo suficiente a atuação em turmas inclusivas ou mistas.
3. A existência de decisões judiciais pretéritas reconhecendo o direito ao pagamento da gratificação em períodos determinados não assegura, por si só, direito subjetivo à incorporação permanente da vantagem, especialmente diante da natureza jurídica do benefício.
4. A ADPF 615/STF autoriza o afastamento de efeitos de decisões fundadas em interpretação posteriormente declarada incompatível com a Constituição, não configurando violação à coisa julgada nem à segurança jurídica.
IV. DISPOSTIVO
7. Recurso desprovido.
8. Fixo a condenação ao pagamento de honorários de advogado em favor do patrono da recorrida, em montante equivalente a 10% do valor da atualizado da causa.
9. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
________

Dispositivo relevante citado: artigos 46 e 55 da Lei no 9.099/1995, Lei Distrital no 4.075/2007, Lei Distrital no 5.105/2013, art. 37 da Constituição Federal